Tribunal: TJPA
Processo: 0008730-61.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008730-61.2016.8.14.0070

APELANTE: LAURENILSON GONCALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º C/C O ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §9º c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, ou seja, no termo médio legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, a saber: motivos do crime (o réu agrediu a vítima por motivo fútil, sem qualquer razão relevante por encontrar a vítima divertindo-se na praia de Beja) e circunstâncias do crime (
modus operandi
com violência exacerbada na prática do delito, atingindo a vítima no rosto com vários golpes de sandália), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

4.
In casu
, observa-se que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis foram os motivos e as circunstâncias do crime, tendo o juízo motivado sua análise em elementos idôneos e concretos constantes dos autos. Verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher as preliminares alegadas e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Laurenilson Gonçalves Pinheiro
(nascido em
02/04/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/08/2018
, ID 6484080 – págs. 155/158, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Carla Sodré da Mota Dessimoni
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal violência doméstica
), com a
suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 6483964 – págs. 72/74) que o denunciado
Laurenilson Gonçalves Pinheiro
, por volta das 18h00min., ao vislumbrar a vítima, a senhora
Aldenize Rodrigues de Sousa
, na praia de Beja, divertindo-se,
revoltou-se e a agrediu fisicamente com um soco nas costas e desferiu vários golpes de sandália em seu rosto
, além de
proferir várias ofensas morais
. A ofendida disse não ter sido a primeira vez que sofreu agressões físicas de seu companheiro, tanto assim é que foram justamente as constantes violências a causa motivadora da separação do casal.

Em
razões recursais
(ID 6484082 – págs. 176/181), a defesa sustenta, preliminarmente, que
não houve prejuízo à defesa na apresentação das razões recursais fora do prazo (tempestividade das razões)
, bem como que
a sentença foi atacada exclusivamente pela defesa
, com a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
. No mérito, clama pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
, tendo o juízo utilizado
argumentos genéricos e elementares do tipo
para majorar a pena mínima.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6484082 – págs. 183/185), o representante do Órgão Ministerial rebate a tese levantada pela defesa, manifestando-se pelo
improvimento
recursal, com a manutenção do
decisum

a quo
em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer ID 7384606 – págs. 194/196).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

PRELIMINARES
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
06/12/2019
(ID 6484082 – pág. 171 -
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
13/08/2020
(
Protocolo nº 2020.01656444-36
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

2. Da necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
, conforme
Certidão de Trânsito em Julgado à acusação
de fls. ID 6484082 – pág. 173,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.
(STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim,
acolho a preliminar
, razão pela qual
conheço do recurso
.

Não havendo mais questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Circunstâncias judiciais que devem ser valoradas como favoráveis ao apelante. Fundamentação genérica por parte do juízo sentenciante.

A defesa, em momento algum, questiona a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal violência doméstica, muito pelo contrário, apenas limita-se a
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao apelante
, tendo o juízo
a quo
valorado tais critérios de forma errônea, sem qualquer fundamento concreto, com base nas elementares do tipo penal.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário da magistrada do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §9º c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, ou seja,
no termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, a saber:
motivos do crime (o réu agrediu a vítima por motivo fútil, sem qualquer razão relevante por encontrar a vítima divertindo-se na praia de Beja) e circunstâncias do crime (
modus operandi
com violência exacerbada na prática do delito, atingindo a vítima no rosto com vários golpes de sandália)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada no termo médio estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo,
conheço do recurso, acolho as preliminares suscitadas de tempestividade das razões recursais e necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
e, no mérito, lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022